Tribunal: STF
Processo: ARE 1446871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEI Nº 6.932, DE 1981, ALTERADA PELA LEI Nº 12.514, DE 2011. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.269. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Esta Suprema Corte, ao analisar o Tema RG nº 1.269 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 1.450.969-RG/SC, Rel. Min. Rosa Weber), firmou orientação no sentido de que a controvérsia acerca do pagamento do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei nº 6.932, de 1981, alterada pela Lei nº 12.514, de 2011, está afeta ao âmbito infraconstitucional, não possuindo repercussão geral.



    2. Incidência da  multa  do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.